Tribunal: TJDFT
Processo: 0728489-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728489-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: MARCELO BELINI TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAÚDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução n. 0700523-06.2017.8.07.0001, movida em face de MARCELO BELINI TEIXEIRA, indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração do devedor (ID 99103356, origem). Nas razões (ID 28763232) narra ser credora da quantia de R$ 52.990,89. Argumenta que até o momento não foram ofertados bens à penhora ou localizado de patrimônio passível de constrição. Em razão disso, requereu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor, o que restou indeferido pelo magistrado a quo. Assevera ser a decisão agravada contrária ao entendimento deste Tribunal, que flexibiliza a rigidez do art. 833, inciso IV, do CPC, possibilitando a penhora de valor em conta salário, sobretudo quando já esgotados os meios de localização de patrimônio penhorável. Destaca que o agravado exerce função de motorista no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, com rendimentos médios no valor de R$ 2.800,00 por mês, de modo que a constrição no patamar de 30% (trinta por cento) de seu salário não ofende a dignidade da pessoa humana. Colaciona julgados para corroborar a sua tese. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ativo ao recurso a fim de possibilitar a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravado, até a satisfação do débito. No mérito, busca a confirmação da medida. Preparo comprovado (ID 28763235). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração do devedor (ID 99103356, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a plausibilidade do direito, porquanto embora o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, venha mitigando a impenhorabilidade salarial, a análise deve ser casuística. Na espécie, conforme informado pela credora, o devedor percebe mensalmente a quantia aproximada de R$ 2.800,00, o que a princípio não permite a mitigação pretendida. Ainda, não vejo presente o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a concessão da medida pleiteada, porquanto na hipótese de provimento do recurso, a constrição poderá ser implementada na folha de pagamento do devedor. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 7 de setembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator